Tribunal: CARF
Processo: 10830.015349/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015349/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.395 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
PIZZARIA SUIÇA DE INDAIATUBA LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
INÍCIO DE ATIVIDADES. PRAZO PARA OPÇÃO. LIMITE.
Após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter as suas inscrições Estadual
e Municipal, caso exigíveis, a ME ou a EPP terá o prazo de até 30 dias,
contado do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito (e-fls. 87):
A empresa em epígrafe pediu para que fosse incluída no Simples Nacional com
data retroativa a 02/12/2009, pois a mesma não havia conseguido o Alvará Municipal em tempo
hábil, sendo ultrapassado o prazo de 180 dias previsto pela legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015349/2010-15
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015349/2010-15

O pedido da interessada, protocolizado em 16/11/2010, foi indeferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Campinas, a fls. 35/36 (do processo em meio
papel antes de passar pelo procedimento de digitalização).
O fundamento jurídico da decisão é o disposto nos § 6o do artigo 7o da Resolução
CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, com redação dada pela Resolução CGSN no 29, de 21 de
janeiro de 2008:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção,
deverá ser observado o seguinte:
I a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis,
terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para
efetuar a opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Resolução CGSN n° 41.
de 1° de setembro de 2008).
(...)
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos
no inciso I do § 3° deste artigo. (Redação dada pela Resolução CGSN n" 29, de 21 de
janeiro de 2008)
Em sua manifestação de inconformidade, a fls. 38 (processo em meio papel),
alega a empresa:
1 O contribuinte entrou com processo na Prefeitura Municipal de Indaiatuba
solicitação de Alvará Municipal conforme protocolo n° 12290/2010 na data de
28/05/2010, devido a burocracia de documentos de prefeitura (aprovação previa para
protocolo do pedido de alvará), nesta data que o contribuinte efetuou o protocolo do
pedido perante a prefeitura municipal de Indaiatuba era ultimo dia para efetuar a opção
do simples nacional.
2 Após o proceder o protocolo e aguardar o mesmo ser analisado por todas as
repartições responsáveis o mesmo foi deferido e cadastrado na data de 06/10/2010, ou
seja já fora do prazo de opção pelo simples nacional, ultrapassando assim os 180
(cento e oitenta) dias estabelecidos pela legislação.
3. O contribuinte procedeu sua referida escrituração contábil como simples
nacional e efetuando assim os pagamentos das guias DAS (simples nacional), desde o
inicio de suas Atividades em Janeiro de 2010 ate a presente data.
4 Diante destes motivos expostos acima, estando devidamente regular nos
âmbitos (Estadual e Municipal) e juntando as copias dos documentos para
comprovação dos mesmos, o contribuinte solicita a esta Delegacia de Julgamento o
Deferimento do referido pedido, entendendo que o mesmo foi prejudicado pelo o fato
de o alvará não ter sido expedido em tempo hábil para a devida opção.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015349/2010-15

Em sessão de 25/07/2011 (e-fls. 86) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. INDEFERIMENTO DO
TERMO DE OPÇÃO. PRAZO PARA EMPRESA EM INÍCIO DE
ATIVIDADE.
O prazo para que a empresa em início de atividade possa optar pelo Simples
Nacional é de 180 dias, contados da data de abertura constante do CNPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.94), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que abaixo
transcrevemos:
“- O contribuinte desde o começo do ano 2010, procedeu a prefeitura a
solicitação de seu alvará, conforme legislação municipal, mas devido a atividade da
empresa ser predominante gêneros de alimentos, o mesmo passa pelo setor de
vigilância sanitária, na qual as exigências da mesma foram varias ocasionando assim a
demora para que os documentos fossem juntados para protocolar a mesma na
prefeitura.
- Segue anexo a esta solicitação também os pedidos de solicitação do alvará
datados de 01/04/2010 e 26/05/2010, comprovando assim que o contribuinte não
deixou de solicitar a prefeitura dentro do prazo de 180 (cento e oitenta dias) a
solicitação de alvará no referido local, ou seja o contribuinte manifestou interesse em
resolver as pendências dentro do período que o contribuinte tem para fazer a referida
opção ao simples nacional.
- Segundo a prefeitura setor de rendas mobiliarias não poderia fazer a opção
antes do alvará estar emitido, pois a receita federal iria fazer a comunicação com a
prefeitura do município local para confirmação se o mesmo já possuía seu devido
alvará, a data de abertura é do dia 28/05/2010, mas o processo devidamente deferido
so foi liberado dia 01/06/2010, na qual procedemos a solicitação de opção simples,
ultrapassando o prazo por apenas 01 (um) dia.
- O contribuinte por estes motivos expostos acima e pelo fato de ter recolhido
todos os devidos impostos como empresa optante pelo simples nacional, solicita a
Receita Federal que seja revisto a decisão do Indeferimento do mesmo, sendo que o
fato ocorrido da perda do prazo se deu por motivos burocráticos no andamento do
referido processo.”
É o relatório

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015349/2010-15

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Conforme bem observado pelo relator do Acórdão recorrido, a recorrente
protocolou seu pedido de inclusão retroativa no dia 16/11/2010 enquanto que o deferimento do
cadastro municipal ocorreu em 06/10/2010. Vê-se portanto, que a empresa não cumpriu o prazo
de trinta dias, a contar do último deferimento, para efetuar a opção ao Simples Nacional, nos
termos do inciso I do § 3o do artigo 7o da Resolução CGSN no 4, de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da
opção, deverá ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis,
terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição,
para efetuar a opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN
no 41, de 01 de setembro de 2008)
Como o último deferimento cadastral ocorreu em 06/10/2010 conforme extrato
emitido pela Prefeitura de Indaiatuba SP, a recorrente tinha até 05/11/2010, mas protocolou seu
pedido onze dias após o prazo final.
Há que se tem em mente que o prazo disposto no § 3o inciso I acima respeita as
particularidades de cada ente federativo, no sentido que o Conselho Gestor do Simples Nacional
demonstra perceber as diferenças na tramitação das autorizações cadastrais nos diversos estados
e municípios do país. Daí porque a empresa pode aderir ao simples na condição de início de
atividade se protocolar pedido de adesão até 30 dias da última autorização.
Portanto, a contribuinte não atendeu o disposto no § 3o do Art. 7o da Resolução
CGSN no 4, de 2007, de modo que voto por manter a decisão de primeiro grau.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015349/2010-15

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital